Tribunal: STF
Processo: ARE 1448474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 40, p. 1-3):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL — PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE PASSIVA • AFASTADA CERCEAMENTO DE DEFESA- - NÃO OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA — DANO MORAL E MATERIAL — FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO ATUAL- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DEDUÇÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E CESSÃO DO PENSIONAMENTO EM, CASO DE NOVO CASAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ATERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS - QUANTQN1 MAJORADO — DANO MATERIAL — MANTIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA — RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.



    Não há necessidade de prova de vínculo empregatício, devendo a entidade de saúde responder pelo erro do médico, mesmo quando a execução de procedimentos pelo profissional ocorra de modo eventual. ' Em que pesem aos Apelantes alegarem que a prova pericial era imprescindível para demonstrar a presença do nexo de causalidade entre o evento danoso e atitude do médico, os docum.entos acostados aos autos, bem como o relato das testemunhas ouvidas em juizo, ao meu ver, são suficientes ao deslinde da causa. Além do mais, consoante dispõe o artigo 472, do CPC, o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes apresentarem documentos elucidativos que considerar suficientes. A prova técnica é desnecessária quanto há outros elementos que possam formara convicção do julgador para o deslinde da causa, sobretudo quandb 'o médico confessa que negligenciou informações do prontuário do paciente, durante a prestação do serviço. É inconteste o dever do médico cirurgião proceder à completa anamnese do paciente, antes de submetê-lo -a procedimento e/ou ministrar medicamentos que podem levá-lo a um quadro grave, ou até mesmo a morte, corno ocorreu. O ato negligente ocorre quando alguém não faz o que deveria ser feito. Por sua vez, a imperícia é constatada quando a pessoa faz o que não deveria ser feito e a imperícia surge quando.a pes'soa executa de forma equivocada o que deveria ser feito. Necessário reconhecer, portanto, que a 'conduta omissiva do médico em não se atentar para as informações do prontuário o que configura o nexo de causalidade entre o ato praticado (ministrar dipirona a paciente alérgico) e o resultado morte. A pensão devida à Apelante Adesiva deve ser arbitrada no patamar de 2/3 do salário da vitima, desde o óbito, considerando vínculo empregaticio do falecido. O termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito de acordo com a expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos fornecidos pelo InStituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou seja, 72 (setenta e dois) anos, para o caso concreto.. O recebimento de indenização por ato ilícito é independente da percepção de qualquer beneficio do INSS, razão pela qual não comporta deduções. O STJ já decidiu, em caso análogo, que a pensão por morte não cessa 'em 'caso.de novo casamento (AgRg no Ag 1.425.313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, ale de 09/05/2012). . De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da correção monetária do valor da indenização por dano moral é a data do seu arbitramento, consoante dispõe o Verbete Sumular n. 362/STJ. Ou seja:, a correção monetária incidirá desde a data da sentença. Já no tocante aos juros moratórios nas hipóteses de responsabilidade contratual ex persona, sua fluência se dá a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, tanto para o dano moral como para o material. A correção monetária aplicada na indenização por dano material. incide a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Verbete Sumular n. 43/STJ.” 



    Os embargos de declaração foram providos (eDOC 58).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos 37, § 6º, da Constituição da República. Nas razões recursais, defende-se, que (eDOC 62, p. 12-13):



    “Ante a insistente recusa do Tribunal recorrido em sequer apreciar a ilegitimidade passiva do médico recorrente, cumpre invocar a violação ao artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que o médico demandado realizou atendimento no hospital prestador de serviços do SUS como o agente público, não lhe cabendo responder pessoalmente perante a parte demandante por eventuais danos decorrentes da sua atuação.



    Neste sentido, observe-se o que estabelece o aludido dispositivo



    (…)



    Ou seja, a Constituição Federal estabelece que a legitimidade passiva para responder pelos danos causados por seus agentes é exclusiva da pessoa jurídica que presta serviços públicos.



    ''''Os agentes públicos somente serão instados a responder DE forma regressiva, e ainda assim mediante comprovação de dolo ou culpa. Por este motivo, o agente público é parte ilegítima para responder a presente ação por força do artigo 37, § 6° da CF.”



    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice das sumulas 282 e 356 do STF (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que a matéria cinge-se ao Tema 940 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.027.633 RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 6.12.2019.



    Na oportunidade do julgamento da matéria, esta Corte assentou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”



    Identifica-se que foi apresentada a Petição 96208/2023, a qual deve ser analisada pelo juízo competente. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente